Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700254-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ORCILIO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pela Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ORCÍLIO GOMES DA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico “Implante de válvula aórtica por cateter", nos termos especificados pelo médico assiste ao autor, conforme relatórios médicos nos IDs n. 144656995 e 145090482, além de todos os medicamentos, serviços e materiais inerentes ao referido tratamento, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor equivalente ao triplo do custo do referido procedimento, a ser demonstrado pela parte autora.” (ID 145204053). Em suas razões recursais a agravante sustenta que: 1) o agravado possui plano de saúde GEAP Essencial e o rol de coberturas está expressamente previsto no contrato; 2) o procedimento não consta no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde (ANS); 3) não foi apresentado qualquer evidência científica ou recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) ou avaliação de tecnologia de renome internacional para que se fundamentasse o pleito requerido; 4) não há dados científicos consistentes que sustentem a superioridade, manutenção de posicionamento da válvula, sem vazamentos ou outras complicações decorrentes da sua inserção; 5) o rol disponibilizado pela ANS deve ser entendido como taxativo quando se trata de contratação da cobertura básica disponibilizada aos usuários, conforme art. 10, § 4o, da Lei 9.656/1998; 6) para contratar coberturas adicionais, o usuário deve pagar por mensalidades diferenciadas, que visam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 7) a partir da vigência da Lei 14.454/2022 permite-se exceção ao rol taxativo apenas com relação a medicamentos; 8) não há nenhum normativo legal que obrigue os planos de saúde a custearem procedimentos não previstos no rol taxativo da ANS – a negativa de cobertura se deu de forma legal; 9) recentemente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo o rol da ANS (ID 42533077). Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a obrigação de custear o tratamento pleiteado. Preparo recolhido (42533079). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. A controvérsia recursal consiste em aferir a obrigatoriedade do plano de saúde em custear e autorizar o procedimento cirúrgico de implante de válvula aórtica por cateter, incluídos os medicamentos, serviços e materiais inerentes ao tratamento, em conformidade com os relatórios médicos apresentados. A agravante alega violação ao art. 10, § 4o da Lei 9.656/1998. Sustenta, em síntese, que não é possível a cobertura do tratamento, ante a ausência de previsão no rol de cobertura obrigatória da ANS e nas cláusulas contratuais que regem a relação entre as partes. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 330 do CPC). O art. 1o, inciso I, da Lei 9.656/1998 dispõe sobre o objeto do contrato de plano de saúde: “I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor."– grifou-se. Havia no STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp no 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o § 13 ao art. 10, o qual preve o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." No caso, o autor é idoso e, conforme relatório médico, “dislipidêmico, ex-tabagista, DRC não dialítica, apnéia obstrutiva do sono, pneumopatia intersticial, com antecedente de troca valvar aórtica por prótese biológica em 2010”. O relatório concluiu que: “Trata-se de paciente com estenose de prótese em posição aórtica grave, associada a insuficiência, com disfunção ventricular esquerda grave e internação recente em classe funcional IV da NYHA. Possui indicação classe I para intervenção valvar por qualquer sociedade de especialistas (brasileira, americana, europeia). Possui euroescore logístico de 35,64%, indicando-se a troca valvar percutânea (TAVI). Possui angiotomografia da aorta torácica, abdominal, ilíacas e femorais que demonstrou a factibilidade técnica do procedimento percutâneo.” (ID 144656995). O plano de saúde negou a cobertura sob o argumento que “o médico assistente deseja realizar procedimento Valve-in-Valve, procedimento não identificado nos documentos norteadores dos órgãos federais competentes”. Os laudos anexados à petição inicial (IDs 144656995 e 145090482) fundamentou detalhadamente a escolha do procedimento a ser utilizado com base na literatura médica, inclusive com indicação de estudos recentes (ID 144656995). Assim, em cognição sumária, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do dispositivo acima transcrito, o que é suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado. Ademais, destaque-se que o legislador utilizou o conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir, ao menos em análise superficial, que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A propósito, e apenas a título ilustrativo, registre-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO INCLUSO EM ROL DA ANS. MEDICAMENTO APROVADO PELA ANVISA. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI N. 14.454/2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Tratando-se de pedido de concessão de Tutela Provisória de Urgência, tem-se que tal modalidade liminar deve ser deferida quando demonstrados, concomitantemente, os requisitos elencados no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Demanda contra operadora de plano de saúde privado, razão pela qual à causa aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor, em face do teor da Súmula n. 608 do STJ; e a Lei n. 9.656/1998, a qual disciplina os planos de saúde privados. 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) corresponde a enfermidade elencada na Resolução no 465/2021 da ANS (Rol de procedimentos da ANS) como de cobertura obrigatória. 4. O art. 35-F da Lei n. 9.656/1998 impõe que assistência de saúde a ser prestada pelos planos de saúde privados "compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes". 5. Já o art. 10, § 13, da mesma legislação não deixa dúvidas de que o rol de procedimentos elaborado pela ANS, a ser observado pelos planos de saúde privados, possui natureza exemplificativa. 6. In casu, o fármaco do qual necessita a parte possui registro na ANVISA, circunstância a qual evidencia a sua eficácia, requisito suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado. 7. Ato contínuo, indicado o uso urgente do fármaco prescrito por profissional médico o qual acompanha o paciente, há perigo de dano decorrente da demora no tratamento, dado o risco de agravamento do quadro de saúde da parte. 8. Assim, presentes os requisitos elencados no art. 300, caput, do CPC, imperioso o deferimento da Tutela Provisória de Urgência, determinando-se que o plano de saúde contratado forneça o medicamento do qual necessita o beneficiário. 9. Todavia, a concessão da tutela é parcial, dado o risco de irreversibilidade da medida no sentido de determinar o tratamento por prazo indeterminado, sendo imprescindível a limitação da concessão ao período de um ano, conforme indicado em relatório médico. Inteligência do art. 300, § 3o, do CPC. 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. 11. Agravo Interno prejudicado (art. 932, inciso III, CPC). (Acórdão 1635961, 07010542220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022)” – grifou-se. De outro lado, é evidente o perigo de dano irreparável à saúde do agravante. O relatório médico anexado no ID 145090482 menciona “Pacientes nesta fase da evolução da doença apresentam alta taxa de mortalidade quando apenas o tratamento clínico isolado é realizado. Desta forma, o atraso no tratamento apropriado (a troca valvar) implica em aumento da probabilidade de o paciente falecer em decorrência da ausência do tratamento adequado. A literatura médica demonstra de forma significativa a alta taxa de óbitos de pacientes enquanto aguardam processos de autorização por fontes pagadoras”. Por fim, não há perigo da irreversibilidade da decisão do juízo a quo, uma vez que eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravante poderão ser cobradas no futuro do agravado, caso sejam indeferidos os pedidos da petição inicial. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator